Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000708-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), PRIMALESTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.816.699/0001-38 (AGRAVANTE), LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.240.049/0001-96 (AGRAVADO), CANDIDO LOURENCO CANDREVA - CPF: 967.281.408-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PENHORA DE BENS. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela recorrida.

2.

A execução se fundamenta em duplicatas mercantis protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais e documentos comprobatórios da relação comercial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se à (i) existência de título executivo hábil a embasar a Execução e (ii) à regularidade da penhora sobre bens que, segundo a Agravante, pertenceriam a terceiros.

III. Razões de decidir

4. A duplicata mercantil protestada, acompanhada de comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, ostenta força executiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, a Agravada instruiu a Execução com notas fiscais assinadas, protestos regularmente lavrados e outros elementos que atestam a existência do crédito exequendo, preenchendo os requisitos do art. 784, inciso I, do CPC.

6. A alegação de que a penhora recaiu sobre bens pertencentes a terceiros não se sustenta, pois a nota fiscal apresentada para demonstrar a propriedade de terceiro foi emitida após a penhora, não afastando a presunção de propriedade da executada.

7. A simples afirmação de que a plantadeira estava sob a posse da Agravante para conserto carece de robusta comprovação documental. Questões dessa natureza devem ser objeto de embargos de terceiro, e não de Exceção de Pré-Executividade, cujo cabimento restringe-se a matérias de ordem pública e sem necessidade de dilação probatória.

8. A venda do veículo após o ajuizamento da Execução pode caracterizar fraude à execução, conforme art. 792, inciso IV, do CPC, sendo necessária a devida instrução processual, incompatível com a via da Exceção de Pré-Executividade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A duplicata mercantil protestada, acompanhada de comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, ostenta liquidez, certeza e exigibilidade, sendo título executivo hábil a embasar a Execução. A alegação de que bens penhorados pertencem a terceiros deve ser comprovada por meio de embargos de terceiro, não se admitindo Exceção de Pré-Executividade para tal finalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 784, inc. I; art. 792, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2255204/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006149-95.2023.8.11.00037.

A Agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando que o veículo VW/Saveiro 1.6 CS, placa BEL3C50 e a Plantadeira, marca Jumil, modelo JM 3080PD SR MG26 PLANT2, penhorados nos autos de origem, não são de sua propriedade.

Defende que o veículo foi vendido em 05/12/2023 a Wesley Moraes Cardoso e que a Plantadeira estava no local para ser consertada, conforme DANFE n. 000.000.164.

Argumenta que os documentos apresentados pela Recorrida não constituem título executivo passível de execução, visto que não foram juntadas as duplicatas e a nota fiscal sequer foi devidamente assinada.

Enfatiza que foi juntado na ação de base apenas o documento de protesto e que o Juízo singular não verificou os tópicos da sua defesa, visito que a Recorrida sequer comprovou o seu adimplemento contratual que deu origem ao suposto direito de propor a Execução.

Ao final, afirma que preencheu os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (id. 263351847, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou a contraminuta, defendendo o não provimento do Recurso (id. 265196266, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006149-95.2023.8.11.00037.

Colhe-se dos autos de origem que a empresa Luma Implementos Agrícolas Ltda. propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra a empresa Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda. apoiando-se na inadimplência de duplicatas comerciais emitidas em decorrência de uma transação comercial.

Alegou, na inicial, que forneceu mercadorias à Requerida, mediante pagamento parcelado, conforme estabelecido na Nota Fiscal n. 12.101, de 29 de julho de 2022, que previa dez parcelas. Contudo, a parte executada não quitou as últimas 05 (cinco) duplicatas, cujo valor totaliza R$ 161.573,00 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e três reais).

A Exequente ressaltou que os títulos em questão foram devidamente protestados por falta de pagamento no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, conforme os instrumentos de protesto anexados à petição.

Argumentou que a dívida possui liquidez, certeza e exigibilidade, caracterizando-se como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da inadimplência, pleiteou a citação da Executada para que, no prazo legal de três dias, efetuasse o pagamento do débito ou, em caso de não pagamento, que fossem penhorados bens suficientes para a garantia da execução.

Houve a penhora do veículo VW/Saveiro 1.6 CS, placa BEL3C50 e de uma Plantadeira marca Jumil.

A parte Devedora apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo, em apertada síntese, que o veículo foi vendido para terceiro em 05/12/2023, que a Plantadeira estava em sua sede para conserto, reparo, não sendo de sua propriedade e que o título que embasou a Execução não se mostra válido.

A Objeção de Pré-executividade foi rejeitada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
a exceção de pré-executividade de id n° 151743266. (Sic).

A empresa Autora opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados. Veja-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelos seus próprios e suficientes fundamentos. (Sic).

Contra essas decisões, a pessoa jurídica
Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de ausência de título executivo hábil a embasar a Execução, bem como na suposta irregularidade da penhora de bens que pertenceriam a terceiros.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a ação executiva se lastreia em duplicatas mercantis protestadas, acompanhadas das respectivas notas fiscais e demais documentos comprobatórios da relação comercial subjacente.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 784, inciso I, admite a duplicata como título executivo extrajudicial, independentemente de aceite, desde que acompanhada de prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, bem como do protesto para fins de cobrança.

No caso vertente, constato que a Agravada instruiu a Execução com notas fiscais assinadas pelo recebedor, protestos regularmente lavrados e outros elementos que atestam a existência do crédito exequendo.

Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a duplicata mercantil protestada, acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, ostenta liquidez, certeza e exigibilidade, não se exigindo o aceite para sua execução. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DUPLICATA MERCANTIL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS. ATENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que as duplicatas mercantis protestadas e acompanhadas das notas fiscais e do comprovante de entrega das mercadorias possuem força executiva.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da exigibilidade e da validade das duplicatas, bem como do atendimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2255204 SP 2022/0371871-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023). (Destaquei).

Dessa forma, é certo que o
título exequendo preencheu todos os requisitos formais de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo, portanto, apto a embasar o processo executivo de origem.

Quanto à alegação de que a penhora recaiu sobre bens pertencentes a terceiros, observo que a documentação apresentada pela Agravante não é suficiente para afastar a presunção de propriedade dos bens, sobretudo considerando que a nota fiscal, alegadamente comprobatória da posse por terceiro, foi emitida posteriormente à penhora realizada pelo Oficial de Justiça.

Ademais, a simples alegação de que os bens estavam em sua posse apenas para conserto não possui suporte documental robusto que a ampare, devendo tal questão ser discutida em sede própria, por meio de embargos de terceiro, e não em Exceção de Pré-Executividade, instituto restrito a matérias de ordem pública e que não demandam dilação probatória.

No que se refere à penhora do veículo VW/Saveiro, observo que a venda ocorreu após o ajuizamento da Execução, o que, a princípio, pode, inclusive, caracterizar fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, penso que esta questão exige a devida instrução processual, que não se mostra cabível em sede de Objeção de Pré-executividade.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela pessoa jurídica Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda., mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025